Tribunal: TJES
Processo: 5005431-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005431-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO MOURA DA SILVA
AGRAVADO: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
FABIANO MOURA DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 17000651) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA /ES
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo n° 0010996-25.2019.8.08.0024) ajuizada pelas
Recorridas
em desfavor do
Recorrente
, cujo
decisum

deferiu parcialmente o levantamento de valores
objeto de constrição judicial, exclusivamente no que diz respeito à quantia bloqueada em conta poupança de titularidade do Executado.
Irresignado, o Recorrente alega que:
I)

“o juízo a quo determinou a constrição eletrônica de valores vinculados ao ora Agravante, mediante convênio com sistema SISBAJUD, atingindo (...) quantia depositada em contas poupanças de titularidade do ora Agravante, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos”, como também “recaiu sobre benefício previdenciário percebido junto ao INSS”
;
II)

“é cediço que as contas poupanças são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, cujo objetivo é de preservar as reservas patrimoniais das pessoas, a serem utilizadas em situações de adversidade”
;
III)

“embora o Juízo processante sustente que os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, afastando a impenhorabilidade nos moldes do § 2º do art. 833 do CPC, não significa que possam ser caracterizados como ‘prestação alimentícia’, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados como fundamento no direito de família”.
Diante disso, pugna pela
“concessão liminar de efeito suspensivo à decisão de fls. 117/117-v”
, e, no mérito, pelo
“
provimento do presente Agravo de Instrumento, no sentido de se reformar, in totum, a decisão guerreada, por todos os fatos e fundamentos jurídicos nele invocados,
a fim de que seja determinado o desbloqueio das conta poupança nº 013.00021243-8, da agência 0823, vinculada a Caixa Econômica Federal, bem como da conta poupança nº 6.613.871, da agência 051, vinculada ao Banco Banestes, com consequente levantamento dos valores bloqueados, tendo em vista a constrição de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, violando a previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC”.

Em Decisão de id. 2679797, o pedido de antecipação de tutela recursal restou deferida, diante dos seguintes fundamentos, in litteris:

“(...)
Satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento, passo à apreciação do pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos, in verbis:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).
No caso sub examem, pretende o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo face à Decisão atacada que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos em contas bancárias de sua titularidade, sob o argumento de que a natureza da verba - honorários advocatícios - não se enquadra na exceção à regra de impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil.
Destaca-se, inicialmente, que a questão controvertida fora objeto de recente afetação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.153, com o intuito de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia".
Registra-se, outrossim, que inexiste ordem de suspensão dos processos que tramitam nas instâncias ordinárias, na medida em que a Corte de Superposição limitou a tramitação processual aos “Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ”.
Nesse contexto, na pendência de solução geral e definitiva, de observância obrigatória, sigo adotando o posicionamento no sentido da “impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”, compreendendo, ainda, que “não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios” (STJ, AgInt no REsp 1922434/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).
Esclareço, por oportuno, que o entendimento externado por este Subscritor, encontra amparo na jurisprudência da Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar orientação de que os honorários advocatícios são verbas remuneratórias que, a despeito de serem destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes à prestação alimentícia que consiste em exceção à regra da impenhorabilidade, in verbis:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.
2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.
4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.
5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.
6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.
8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.
9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.
10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 3/8/2020, DJe 26/8/2020)

Nesse contexto, a princípio, verifico presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência recursal, na medida em que a Decisão recorrida manteve a penhora sobre valores obtidos em conta-corrente na qual o Executado recebe benefício previdenciário, e sobre quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) mantida em conta poupança.
Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, para
determinar a imediata suspensão da constrição judicial que recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança,

bem como sobre os valores constritos na conta bancária na qual o Recorrente percebe benefício previdenciário
, identificadas no id. 1700934, pgs. 12/14,
sem prejuízo da manutenção dos bloqueios que recaíram em outras contas.
Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.
Intimem-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Cientifique-se o douto Magistrado a quo acerca do inteiro teor deste decisum e para que o faça cumprir.
Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(Documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Não se pode olvidar, por oportuno, que
“na forma da jurisprudência do STJ, "[a]
regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
;
e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"

(AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.887.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023).

Na hipótese, não se verificam preenchidos os requisitos necessários à mitigação da regra geral de impenhorabilidade, notadamente se levado em consideração que os valores objeto de constrição judicial se afiguram imprescindíveis à manutenção da dignidade do devedor e sua família.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
,
para determinar a imediata suspensão da constrição judicial que recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança, bem como sobre os valores constritos na conta bancária na qual o Recorrente percebe benefício previdenciário, identificadas no id. 1700934, pgs. 12/14, sem prejuízo da manutenção dos bloqueios que recaíram em outras contas
,
nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.153, PENDENTE DE JULGAMENTO. VALORES OBTIDOS EM CONTA-CORRENTE NA QUAL O EXECUTADO RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, E SOBRE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS) MANTIDA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
A questão controvertida fora objeto de recente afetação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.153, com o intuito de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia".
II.
“Na forma da jurisprudência do STJ, "[a]
regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
;
e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"

(AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.887.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023).
III.
No caso em apreço, n
ão se verificam preenchidos os requisitos necessários à mitigação da regra geral de impenhorabilidade, notadamente se levado em consideração que os valores objeto de constrição judicial se afiguram imprescindíveis à manutenção da dignidade do devedor e sua família.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para determinar a imediata suspensão da constrição judicial que recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança, bem como sobre os valores constritos na conta bancária na qual o Recorrente percebe benefício previdenciário, identificadas no id. 1700934, pgs. 12/14, sem prejuízo da manutenção dos bloqueios que recaíram em outras contas, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.